Tribunal: TJSP
Processo: 0004387-93.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedidos de progressão de regime e livramento condicional. Recurso da defesa. Quadro a indicar que satisfeitos os requisitos para que o agravante seja promovido ao regime intermediário. Recurso provido.